Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728401-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGENES RODRIGUES QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROXIMIDADE TEMPORAL COM O DELITO APURADO. VIABILIDADE DA BENESSE. 1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. De acordo com o recente entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.916.596/SP, o histórico infracional do acusado somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no § 4o do artigo 33, da LAD, quando acompanhado de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, a indicar gravidade dos atos infracionais pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 5. Demonstrado nos autos que os atos infracionais praticados não guardam razoável proximidade temporal com o delito apurado, eis que praticados há mais de 03 (três) anos, a aplicação da causa especial de diminuição de pena revela-se adequada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 6o, inciso VI, 155, caput, 156, caput, 226, caput, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, 13, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ao negar o pedido de rejeição da denúncia por falta de justa causa. Aduz, ainda, que, diante da ausência de prova idônea apta a compactuar com os elementares do crime de tráfico, não há comprovação da materialidade delitiva e da autoria. Afirma que o decreto condenatório foi baseado apenas nos depoimentos dos agentes públicos. Destaca a necessidade de observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da legalidade. Assim, entende que devem ser cassadas as decisões que admitiram a denúncia em sua íntegra, mesmo estando nítida a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, por inexistência de prova idônea da materialidade e autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso VI, 155, caput, 156, caput, 226, caput, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, 13, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028